Tribunal: CARF
Processo: 13161.000421/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000421/2010-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ SANTOS RODRIGUES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, de R$4.358,07.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 1RPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de retenção do imposto,
deve ser mantida a glosa do imposto declarado como retido na fonte.
Impugnação Improcedente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000421/2010-10
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000421/2010-10

Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/12/2011 (fls. 53), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 05/01/2012 (fls. 54) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- afirma que “entrou em contato com o setor de Recursos Humanos do Ministério
do Trabalho e Emprego em Campo Grande-MS, tendo sido informado que já havia sido
apresentada a DIRF relativa ao ano calendário de 2005, contendo informações dos pagamentos
efetuados ao recorrente, conforme relatório individualizado fornecido pelo mesmo, SIAFI2005-
CI-DIRF-ATUARQDIRF (cópias anexas), porém iriam apresentar nova Declaração Retificadora
em data futura, tendo em vista depender de autorização especial do órgão superior ern Brasilia-
DF”;
- esclarece que informou IRRF a maior na DIRPF no montante de R$42,27.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a infração da compensação indevida
de IRRF foi lançada com base nas informações constantes na DIRPF apresentada pelo sujeito
passivo (e-fls. 12), inexistindo DIRF transmitida pela fonte pagadora (fl. 47).
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, afirmou que houve a retenção de
imposto de renda e assevera que a fonte pagadora forneceu-lhe cópias do sistema SIAFI (fls.
63/64) e retificaria a DIRF.
Constato que as cópias do sistema SIAFI não vieram assinadas pela fonte
pagadora, assim como não são hábeis, isoladamente, para comprovar a retenção do imposto.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta (1) junte
neste processo todas as DIRFs apresentadas para o contribuinte, originais e retificadoras, no ano-
calendário 2005, e (2) intime o Ministério do Trabalho e Emprego, CNPJ 37.115.367/0018-09, a
(2.a) informar se fez pagamentos de aluguel para o contribuinte no ano de 2005 e, em caso
positivo, a que título e qual o IRRF correspondente, e (2.b) justificar a informação de tais
rendimentos e IRRF em DIRF.
Posteriormente, o contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital